Tribunal: TJPA
Processo: 0817394-54.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817394-54.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUIS RICARDO DA SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PROCESSO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – ALEGADA INEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA E NULIDADE PROCESSUAL – UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – WRIT NÃO CONHECIDO.

1. A pretensão deduzida pelo impetrante, não tem cabimento em sede de habeas corpus, devendo tal matéria ser apreciada em procedimento próprio, ou seja, em revisão criminal,
tendo em vista
que já houve trânsito em julgado da sentença condenatória.

2. Excepcionalmente, tratando-se de uma ilegalidade patente, teratológica, de fácil constatação a partir da prova pré-constituída por meio da ação mandamental, é lícita a apreciação do
habeas corpus
e mesmo a eventual concessão da ordem de ofício
.
O que, contudo, não é o caso dos autos.

3.
Habeas Corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do writ impetrado
,
nos termos do voto do relator.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 04 de abril de 2023 e término no dia 10 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por
Laércio Patriarcha Pereira, OAB-PA nº 12.395
em favor do paciente
LUIS RICARDO DA SILVA SANTOS
, contra sentença, transitada em julgado, exarada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, nos autos da ação penal nº 0004397-75.2018.8.14.0012.

O impetrante narra que o paciente foi preso em 09/11/2022, em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido pela autoridade apontada como coatora para o início de cumprimento de pena privativa de liberdade decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado.

Relata que o processo criminal se instaurou com a prisão em flagrante em delito do paciente em 29/04/2018, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 155 e 157 do Código Penal. Aduz que realizada a audiência de custódia, o juízo de primeiro grau concedeu a liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança de 1/3 (um terço) do salário-mínimo vigente a época, cumulado com medidas cautelares diversas da prisão, tendo respondido em liberdade a ação penal.

Destaca que o paciente não foi citado pessoalmente, relatando que o mandado de citação foi entregue à sua genitora, assim como, que não constituiu advogado, por falta de recursos financeiros.

Expõe que foi nomeado um defensor dativo quando da realização da audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foi apresentado oral e genericamente a defesa prévia. Em seguida, passou-se ao depoimento das vítimas e testemunhas de acusação, e interrogatório do paciente, ao final foram apresentadas as alegações finais da acusação e da defesa.

Argumenta que o defensor dativo nomeado não “
obrou com zelo a sua função
”, pois não arrolou testemunhas de defesas, bem como não fez perguntas às vítimas e testemunhas de acusação “
quanto aos requisitos para a configuração do crime de roubo, a fim de desclassificar para a conduta de furto
”, tampouco arguiu teses defensivas em favor do paciente nas alegações finais orais, quedando-se ao requerimento de absolvição em decorrência do pagamento da fiança e da primariedade.

Refere que sobreveio sentença condenatória em desfavor do paciente, aplicando a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, determinando o regime prisional de cumprimento da pena o semiaberto, e concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Arrazoa que em seguida, a defensoria pública foi intimada da sentença, através do defensor público Marcio Sefer, a qual se quedou inerte para interposição de recurso de apelação e apresentação de embargos de declaração, em razão de erro material na somatória das penas dos crimes de furto e roubo.

Aponta, por fim, que o magistrado de primeiro grau determinou a intimação pessoal do paciente, contudo o trânsito em julgado da sentença condenatória foi certificado sem a devolução do mandado de intimação.

Em razão disso, sustenta que a defesa do paciente foi substancialmente comprometida, postulando a nulidade do feito em razão de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Noutro viés, argui, também, o reconhecimento de nulidade processual a partir da certidão de trânsito em julgado do decreto condenatório, em razão da ausência de intimação pessoal do paciente para ciência da sentença.

Requereu, liminarmente, a suspensão do cumprimento de pena decorrente de sentença condenatória. No mérito, a concessão em definitivo da ordem, “
para declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados após a citação do denunciado, haja vista o reconhecimento de inexistência/deficiência da defesa técnica nomeada para o réu
”, subsidiariamente a declaração de “
nulidade de todos os atos processuais após a prolação da sentença, penal condenatória, devendo reabrir o prazo processual para interposição de recurso
”.

Coube-me a relatoria por distribuição.

O pedido liminar analisado pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, nos termos do art. 112, §2º do Regimento Interno deste E. Tribunal, o qual indeferiu o pedido por ausência dos requisitos legais, em decisão de Num. 11809305-pág.1/2.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 11891358-pág. 1/3.

Em parecer de Num. 11995620-pág. 1/9, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do writ, subsidiariamente, caso o
writ
seja conhecido, pugna pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

É o caso de não conhecimento do
habeas corpus
.

Ao exame dos autos, constata-se que o impetrante pugna a nulidade de atos processuais da ação penal nº
0004397-75.2018.8.14.0012, em que há
sentença condenatória transitada em julgado que condenou o paciente à pena de “
06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) 13 dias-multa
”,
em regime semiaberto, pelo cometimento dos crimes de furto simples e roubo simples
(art. 155,
caput
, e art. 157,
caput
, do CP).

Nas informações prestadas o juízo de primeiro grau referencia que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão. Diante da divergência, em consulta aos autos de origem, verifiquei que após ter sido certificado a existência de erro material na somatória das penas, o magistrado corrigiu a pena fixada na sentença condenatória para "
05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
" (ID Num. 81856798 e Num. 81864311, dos autos de origem).

Pois bem.

Nesse sentido, a pretensão deduzida pelo impetrante
, não tem cabimento em sede de
habeas corpus
, devendo tal matéria ser apreciada em procedimento próprio, ou seja, em revisão criminal,
tendo em vista
que já houve trânsito em julgado da sentença condenatória.

Quanto ao tema, é entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que: “É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.” (...). ( AgRg no HC 619.569/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

É sabido que, excepcionalmente, tratando-se de uma ilegalidade patente, teratológica, de fácil constatação a partir da prova pré-constituída por meio da ação mandamental, é lícita a apreciação do
habeas corpus
e mesmo a eventual concessão da ordem de ofício
.
O que, contudo, não é o caso dos autos.

A mera discordância acerca do melhor caminho a ser adotado para defesa do réu, não importa dizer que houve deficiência ou desídia do advogado dativo nomeado para o ato. Ademais, de acordo com a súmula nº 523 do STF "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, o que não restou provado de plano e demandaria exame aprofundado dos autos da ação penal de origem, incompatível com a via estreita do
writ
.

Nem há que se falar, ainda, em obrigatoriedade da defesa em recorrer de sentença condenatória, conforme dispõe o art. 574, do CPP. Tampouco há necessidade de correção do erro material na somatória das penas da sentença, pois conforme anteriormente explanado, em consulta ao processo de origem, verificou-se que o juízo de primeiro grau já corrigiu o erro (ID Num. 81856798 e Num. 81864311, dos autos de origem).

Noutro viés, a respeito da alegação de nulidade processual em razão da ausência de intimação pessoal do paciente a respeito da sentença penal condenatória, verifica-se que este respondeu ao processo em liberdade, razão pela qual a sua intimação pessoal era prescindível, sendo suficiente a intimação do representante processual, nos termos do art. 392, inciso II, do CPP.

No caso dos autos, a Defensoria Pública do Estado do Pará foi pessoalmente intimada da sentença condenatória em 25/08/2020, conforme consta ao ID Num. 11765895-pág.2, razão pela qual não se verifica de plano qualquer teratologia ou ilegalidade.

Ante o exposto, voto pelo
não

conhecimento
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 10 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/04/2023